Tribunal: STJ
Processo: 0504989-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062712 - SP(2025/0504989-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MOISES FERREIRA DE GODOY (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
NÃO CONHECIDO POR SER
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE
ORDEM DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR
NÃO
DOCUMENTADO E CONTROVERTIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS E DAS
DERIVADAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
1.
habeas corpus
recurso próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, mas
foi examinada a matéria para, diante de ilegalidade manifesta, conceder-
se a ordem de ofício.
A alegação ministerial de ofensa à coisa julgada, ao devido processo
2.
legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa não procede,
porque a decisão agravada se limitou ao controle estrito de legalidade,
com base em prova pré-constituída e após a oitiva do Ministério
Público Federal.
A entrada domiciliar sem mandado judicial, lastreada exclusivamente
3.
em denúncia anônima e em suposto consentimento não documentado, e
controvertido em juízo, não atende ao parâmetro de “fundadas razões”
exigido pelo Supremo Tribunal Federal
, relator
(RE n. 603.616/RO
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
– Tema
10/5/2016
280), impondo-se o reconhecimento da ilicitude da busca e das provas
dela decorrentes.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6701cec8-2e42-4207-85af-018763ba1719

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6701cec8-2e42-4207-85af-018763ba1719

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062712 - SP(2025/0504989-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MOISES FERREIRA DE GODOY (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
NÃO CONHECIDO POR SER
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE
ORDEM DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR
NÃO
DOCUMENTADO E CONTROVERTIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS E DAS
DERIVADAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
1.
habeas corpus
recurso próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, mas
foi examinada a matéria para, diante de ilegalidade manifesta, conceder-
se a ordem de ofício.
A alegação ministerial de ofensa à coisa julgada, ao devido processo
2.
legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa não procede,
porque a decisão agravada se limitou ao controle estrito de legalidade,
com base em prova pré-constituída e após a oitiva do Ministério
Público Federal.
A entrada domiciliar sem mandado judicial, lastreada exclusivamente
3.
em denúncia anônima e em suposto consentimento não documentado, e
controvertido em juízo, não atende ao parâmetro de “fundadas razões”
exigido pelo Supremo Tribunal Federal
, relator
(RE n. 603.616/RO
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
– Tema
10/5/2016
280), impondo-se o reconhecimento da ilicitude da busca e das provas
dela decorrentes.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500285-
59.2025.8.26.0545), concedendo, contudo, a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude
da busca domiciliar e absolver o agravado.
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime
previsto no
, da
, à pena de 5 anos e 10 meses de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa (e-STJ fls.
).
148/156
A defesa interpôs apelação alegando, preliminarmente, nulidade das provas
por violação de domicílio (ingresso sem mandado judicial, baseado em denúncia
anônima e sem consentimento válido), e, no mérito, pleiteando absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o
da
art. 28
e readequação do regime.
Lei n. 11.343/2006
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena
para 5 anos e 5 meses de reclusão e 542 dias-multa, mantendo os demais termos da
condenação, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
15/16
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
—
USO
PESSOAL.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE | DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO
PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
(Tema 1.194/STJ
PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: O recurso foi interposto contra
decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput da
, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
Lei no 11.343/06
regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A irresignação recursal cinge-se,
preliminarmente, à nulidade das provas por violação de domicílio e, no
mérito, à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à
desclassificação da conduta para o tipo do
da mesma lei, com a
art. 28
consequente alteração do regime prisional e readequação da pena. II.
Questão em discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (1) a
legalidade do ingresso de policiais civis em domicílio, sem mandado judicial,
com base em denúncia anônima, quando há consentimento do morador e se
trata de crime de natureza permanente; (11) a suficiência do acervo
probatório, notadamente os depoimentos dos agentes policiais, para sustentar
o decreto condenatório por tráfico de drogas, afastando a tese de
desclassificação para uso pessoal; (111) a correta aplicação da dosimetria
penal, especificamente no que tange à necessidade de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, e sua
compensação com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir: A
preliminar de nulidade por violação de domicílio é rejeitada. O crime de
tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza
permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Conforme
entendimento do STF
- Tema de repercussão geral 280), a
(RE 603.616/RO
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em
“fundadas razões”, as quais, no caso concreto, se materializaram na
denúncia anônima somada à imediata admissão do réu sobre a existência de
entorpecentes, conforme depoimentos policiais coesos. A ausência de
formalização escrita do consentimento, embora recomendável, não invalida a
ação policial, dada a verossimilhança do contexto fático. No mérito, a
materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo
laudo pericial e pela prova oral. Os depoimentos dos policiais foram
suficientes para a condenação porque corroborados pelas circunstâncias da
apreensão de 47 papelotes de cocaína. O juízo de primeiro grau, embora
tenha se utilizado da confissão do réu para formar sua convicção, deixou de
aplicar a atenuante prevista no
III, “d”, do CP. A jurisprudência
art. 65,
pátria, inclusive em sede de recurso repetitivo (STJ, Tema 1.194), consolidou
o entendimento de que a confissão, ainda que qualificada, deve ser
reconhecida. Assim, procede-se à compensação parcial da referida atenuante
com a agravante da reincidência, com preponderância desta última, mas em
fração mitigada (
), resultando na readequação da pena. O regime inicial
1/12
fechado é mantido, com fulcro no
$$ 2o e 3o, do CP, em razão da
art. 33,
reincidência do agente, que demonstra maior reprovabilidade da conduta e
impede a fixação de regime mais brando. TV. Dispositivo e Tese: Recurso de
Apelação parcialmente provido para, mantida a condenação, reconhecer a
atenuante da confissão espontânea qualificada e, após compensação parcial
com a agravante da reincidência, redimensionar a pena do apelante para 5
anos e 5 meses de reclusão e 542 dias-multa, mantido o regime inicial
fechado. Tese de julgamento: A natureza permanente do crime de tráfico de
drogas, na modalidade “ter em depósito”, aliada a fundadas razões
(denúncia anônima corroborada pela admissão do suspeito no local),
legitima o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. A confissão
qualificada, na qual o agente admite a posse da droga, mas alega destinar-se
ao consumo pessoal, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”,
do CP), nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
(STJ, Tema Repetitivo 1.194). A atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser
compensadas. Contudo, a confissão qualificada autoriza a preponderância da
reincidência, mas com um acréscimo de pena mitigado em relação ao
patamar usual. A reincidência do agente justifica a manutenção do regime
prisional inicial fechado, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos, em
atenção ao disposto no
84 2o e 3o, do Código Penal. Legislação
art. 33,
citada:
,
caput, $ 4o. CP,
992o e 3o,
Lei no 11.343/06 art. 28, art. 33,
art. 33,
III, “d”. Jurisprudência citada: STF,
, Rel.
art. 59, art. 65,
RE no 603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j.
(Tema 280 da
05/11/2015
Repercussão Geral). STJ, Tema Repetitivo 1.194.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, pela
habeas corpus
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, alegando violação de domicílio em razão de
ingresso policial sem mandado, amparado apenas em denúncia anônima e sem
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

comprovação idônea do consentimento do morador, pugnando pela nulidade das provas e
absolvição (e-STJ fls.
).
2/13
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, todavia, concedeu a
writ
ordem de ofício para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, determinar o
desentranhamento das provas e absolver o agravado (e-STJ fls.
).
167/181
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL sustenta que o
não poderia ter sido conhecido nem decidido
habeas corpus
com concessão de ofício porque dirigido contra acórdão transitado em julgado desde
inexistindo nulidade apta a desconstituir a coisa julgada. Aduz que a
04/02/2026,
decisão agravada violou o
o, XXXVI, da Constituição, ao desconstituir decisão
art. 5
definitiva pela via estreita do
, em substituição à revisão criminal.
habeas corpus
Sustenta, ademais, ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição), por
revisitar provas e atribuir caráter recursal ao writ, e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição), por ter havido absolvição sem oportunidade
de debate amplo e produção de provas, em prejuízo do órgão acusador (e-STJ fls.
).
200/201
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que o habeas
corpus não seja conhecido (e-STJ fls.
).
190/201
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental ministerial não merece provimento.
Como registrado, o
foi impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a ordem não conhecida, mas concedida de
ofício diante de flagrante ilegalidade na busca domiciliar. Esta Corte tem entendimento
consolidado de que o
não se presta à substituição de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal; contudo, em homenagem à ampla defesa, admite-se o exame das
alegações para, em caso de ilegalidade manifesta, conceder a ordem de ofício.
No caso, a controvérsia central diz respeito à licitude da entrada em domicílio
sem mandado judicial. Sobre o tema, transcreve-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal
– Tema 280), tal como constou da decisão agravada (e-STJ
(RE n. 603.616/RO
fls.
): “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
169/170
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
posteriori
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados”.
No caso, as instâncias ordinárias afastaram a nulidade, com base em denúncia
anônima e em suposto consentimento do morador. A sentença, nos pontos relevantes,
assentou (e-STJ fls.
):
149/156
Preliminarmente, fica afastada a nulidade alegada pela Defesa.
É certo que a Constituição Federal considera inviolável o domicílio do
indivíduo, vedando o ingresso no local sem a permissão do morador, porém
com ressalvas previstas pelo próprio texto constitucional.
No caso dos autos, após receberem denúncia anônima, os policiais dirigiram-
se ao local e foram autorizados pelo réu a entrarem no imóvel. Tal fato não
foi afastado pela Defesa e consta do interrogatório da fase policial,
devidamente gravado pela Autoridade Judiciária.
Ademais, o tráfico de drogas é crime permanente, sendo legítima ação
policial desprovida de mandado judicial em situações de flagrante delitivo.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, com
RE 603.616/RO
repercussão geral, fixou o entendimento de que a entrada forçada em
domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
, sendo esse o caso dos autos, não havendo que se falar em
10/5/2016)
nulidade.
(...)
Eduardo Munarão Casamassa, policial civil, declarou que (...) o investigado
autorizou verbalmente a entrada dos agentes.
(...)
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil Marcos Severino de
Oliveira.
(...)
O Tribunal de origem, ao manter o núcleo condenatório e rejeitar a preliminar,
reafirmou que as “fundadas razões” decorreram da denúncia somada à admissão do
suspeito e ao consentimento verbal, mesmo sem formalização (e-STJ fl. 24):
No caso em tela, as ‘fundadas razões’ materializaram-se não apenas na
denúncia recebida, mas, sobremodo, na própria conduta do apelante.
Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais (...) dão conta de que o
próprio apelante, ao ser informado sobre a denúncia, não apenas admitiu a
existência dos entorpecentes como também franqueou verbalmente a entrada
da equipe em seu lar (...)
E não se olvide que, embora seja sobremodo recomendável que tal
consentimento seja documentado por escrito ou por meio audiovisual (...) a
sua ausência, no caso concreto, não tem o condão de invalidar a ação, pois a
voluntariedade da permissão exsurge crível do contexto fático (...).
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

A decisão agravada, à luz do
e da jurisprudência desta Corte,
Tema 280/STF
examinou a higidez da diligência diante da prova pré-constituída e concluiu pela
inexistência de justa causa objetiva anterior ao ingresso e pela dúvida razoável quanto ao
pretenso consentimento, ressaltando o ônus de comprovação do Estado e a necessidade
de proteção reforçada do domicílio. Transcreve-se (e-STJ fls.
e
):
170/171
178/180
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende (...) da
existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito em questão.
(...).
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado;
(...) que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito
desdobramento de fatos antecedentes;
(...).
Todavia, em que pese o entendimento das instâncias ordinárias, subsiste
dúvida razoável acerca da legalidade da busca domiciliar realizada. No caso,
embora houvesse denúncia anônima especificada, não se identifica nos autos
qualquer outro elemento prévio capaz de demonstrar a existência de
fundadas razões que justificassem o ingresso dos agentes no domicílio. Desse
modo, a legitimidade da diligência repousa exclusivamente na alegada
autorização do morador.
Ocorre que a circunstância é objeto de controvérsia, uma vez que o acusado,
em juízo, negou ter franqueado a entrada dos policiais (...)”.
Além disso, causa estranheza a versão segundo a qual o morador (...) teria
espontaneamente confessado a existência de entorpecentes (...) e autorizado
o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio. Com efeito, admitir, nesse
contexto, como suficiente a mera alegação de consentimento do morador,
implicaria fragilizar a proteção constitucional conferida ao domicílio,
baseadas exclusivamente em versões unilaterais dos agentes estatais.
(...).
Assim, inexistindo elementos objetivos que indiquem a ocorrência de
flagrante delito previamente constatado pelos agentes e existindo dúvida
razoável acerca da efetiva autorização do morador para o ingresso, não se
mostra possível reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada.
Dessa forma, a prova obtida mediante a referida diligência deve ser
considerada ilícita, impondo-se o seu desentranhamento dos autos, bem como
as provas dela derivadas. Ausentes outros elementos autônomos capazes de
sustentar a imputação, impõe-se a absolvição do acusado.
(...)
À luz desse quadro, as preliminares do agravante não procedem.
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

O argumento de que o
foi dirigido contra acórdão supostamente já
writ
transitado em julgado e que a concessão de ofício violaria o
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição, não subsiste frente ao regime jurídico do
, que, conforme
habeas corpus
expressamente consignado na decisão agravada, não foi conhecido, mas comportou o
exame de flagrante ilegalidade para concessão de ofício, com base em prova pré-
constituída e após a oitiva do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
). A
162/164
concessão de ofício, em hipóteses de nulidade absoluta por violação de domicílio, não
configura revisão probatória nem subversão da via processual, mas atuação vinculada à
tutela imediata da liberdade contra constrangimento ilegal.
Igualmente não procede a alegação de ofensa ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa. O julgamento decorreu de exame jurídico sobre
fundamentos constantes das próprias decisões de primeiro e segundo graus, sem
produção de prova nova, e com prévia manifestação das instâncias ordinárias e do órgão
ministerial nesta Corte (e-STJ fls.
;
;
;
). Não houve
86/89
97/131
134/160
162/164
atribuição de caráter recursal ao
, mas reconhecimento, em controle estrito
habeas corpus
de legalidade, da ilicitude da prova à luz do
e dos julgados desta Corte
Tema 280/STF
citados na decisão.
No mérito, não assiste razão ao agravante ao sustentar inexistência de
ilegalidade flagrante. Como visto, o ingresso domiciliar fundou-se exclusivamente em
denúncia anônima e em alegado consentimento não documentado, o qual foi
controvertido em juízo pelo morador. Nessa moldura, e ausentes elementos objetivos
prévios que indicassem flagrante delito, impõe-se a declaração de nulidade da diligência
e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição, tal como decidido (e-STJ fls.
).
167/181
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 64c15082-5de7-41b7-b43c-224af078e82b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.712 / SP
Número Registro: 2025/0504989-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002855920258260545 20506822025
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MOISES FERREIRA DE GODOY (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MOISES FERREIRA DE GODOY (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56492947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 3849ea96-44df-4438-b141-c6c21ef04590

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 3849ea96-44df-4438-b141-c6c21ef04590